Tribunal: TJMT
Processo: 1040072-58.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040072-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LURDES ELIANE DAL ZOT - CPF: 604.504.951-91 (ADVOGADO), CLAUDIO ADAO ALMEIDA GALVAO - CPF: 974.183.821-20 (AGRAVANTE), ISBELIA CRISTINA RODRIGUES - CPF: 732.329.801-63 (AGRAVADO), G. L. R. D. L. - CPF: 093.596.391-09 (AGRAVADO), J. M. R. D. L. - CPF: 106.305.871-67 (AGRAVADO), EMANUEL MESSIAS DA CRUZ ANZELHOTT - CPF: 055.183.171-58 (AGRAVANTE), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), ISBELIA CRISTINA RODRIGUES - CPF: 732.329.801-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO
AO
AGRAVANTE
S
. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

PRELIMINAR REJE
ITADA.

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO

DE SENTENÇA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
.

ÓBITO DO GENITOR
.
PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM TUTELA DE URGÊNCIA.

PENHORA
DE
SALÁRIO.
DÍVIDA DE
NATUREZA
ALIMENTAR.
EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE.

ART.833
,
§2º
,
DO
CPC.

REDUÇÃO DO PERCENTUAL.
OBSERVÂNCIA

AOS PRINCÍPIOS

DA PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença proferida em ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com óbito, determinou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do
agravante, para pagamento de pensão alimentícia fixada judicialmente em tutela de urgência.

II. Questão em discussão

Verificar
se a penhora incidente sobre salário do executado é válida, diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC
e analisar se
o percentual de 30% compromete a dignidade do devedor, autorizando sua redução,
nos termos
do §2º do art. 833 e do §8º do art. 528 do CPC.

III. Razões de decidir

A verba fixada judicialmente possui
natureza
alimentar, uma vez que visa suprir a ausência do genitor falecido no sustento dos filhos menores
.

É viável a
relativização da impenhorabilidade dos salários quando se tratar de prestação alimentícia, ainda que originada de responsabilidade civil, conforme prevê o §2º do art. 833 do CPC, desde que respeitado o mínimo existencial do devedor.

Considerando o princípio da menor onerosidade da execução e a necessidade de preservação da dignidade do executado, mostra-se razoável a redução do percentual da penhora de 30% para 15% dos rendimentos líquidos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir a penhora sobre os rendimentos líquidos do agravante para 15%.

Tese de julgamento:

É admissível a penhora de percentual dos rendimentos do devedor para cumprimento de prestação alimentícia, mesmo quando derivada de indenização por ato ilícito.

A fixação do percentual de constrição deve observar o equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e a garantia da dignidade do devedor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Execução de Alimentos Provisórios concedidos em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito, determinou
a
“
expedição de mandado judicial, com a finalidade de proceder à intimação da empregadora do executado, Security Segurança Ltda., para que proceda a penhora de 30% dos rendimentos líquidos auferidos por Cláudio Adão Almeida Galvão, entendendo como líquido o bruto menos o imposto de renda e contribuição previdenciária oficial, até a satisfação do crédito, devendo os valores serem depositados na Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
”
.

Os agravantes alegam a impenhorabilidade do salário conforme art. 833, inciso IV do CPC.

Dizem, que ele é empregado assalariado, os rendimentos são sua única fonte do próprio sustento e da família, e a determinação irá comprometer a sua dignidade e sobrevivência, o que afronta a Constituição Federal e legislação processual.

Argumenta
m
que a questão é de natureza civil e não alimentar, de modo que não há exceção legal que autorize a constrição.

Requerem
o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta.

Antecipação da tutela recursal parcialmente deferida para
minorar a constrição para 15% do salário líquido do agravante
(Id.

328754381
)
e deferir o benefício da assistência judiciaria gratuita, apenas para este Recurso
.

Na Contraminuta, os agravados, menores representados por sua genitora,
impugnam a justiça gratuita concedida aos agravados em grau recursal.

S
ustentam que
a obrigação
possui natureza alimentar, nos termos do art. 948, II, do C
C.

Afirmam que
foram
esgotados todos os meios de localização de bens
.

Asseguram que o
percentual de 30% é proporcional e não compromete o mínimo existencial do devedor
.

Parecer pelo não provimento do Recurso
e pelo
“acolhimento da impugnação
ao benefício da Justiça Gratuita, revogando-se a concessão provisória aos Agravantes, em razão dos elementos de convicção que elidem a presunção de hipossuficiência
”
(Id.

342027885
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Impugnação a justiça gratuita:

O
s
agravado
s
requer
em
a revogação da justiça gratuita concedida
aos
agravante
s
para este Recurso, contudo não demonstra alteração na condição econômica da parte adversa que justifique o acolhimento do pedido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS – JULGAMENTO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA – ISENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO – PRELIMINAR AFASTADA – PRETENSÃO À VERBA ALIMENTÍCIA – FILHO QUE ATINGIU A MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO – DIREITO AO CONTRADITÓRIO (SÚMULA 358 DO STJ) – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO – RETROATIVIDADE DA EXONERAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
Para a revogação da justiça gratuita é preciso estar comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos da concessão desse benefício.
[...] (N.U 1001155-82.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, publicado no DJE 05/09/2024)
.

Rejeito a preliminar.

Mérito:

Os agravantes
insurgem-se
contra a decisão que determinou a expedição de mandado judicial para intimar a
empregadora, Security Segurança Ltda., a efetuar a penhora de 30% dos rendimentos líquidos
auferidos

pelo executado
Cláudio Adão Almeida Galvão.

Sustentam que a medida é indevida, por recair sobre verba salarial, protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do
CPC
.

Consta dos autos que a execução decorre de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pelos agravados em razão do falecimento do genitor, vítima de atropelamento ocorrido em
2-6-2021
(processo n. 1019697-93.2022.8.11.0015).

Em decisão proferida em sede de tutela de urgência

foi fixada pensão mensal no valor de
1
salário-mínimo, a ser paga solidariamente pelos agravantes. A medida foi mantida por esta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1002258-80.2023.8.11.0000, conforme acórdão publicado em
26-4-2023
.

Posteriormente,

os

exequentes iniciaram o

cumprimento

provisório

da

decisão em 28
-
6
-
2023.

Após diversas tentativas frustradas de localização de bens, verificou-se apenas vínculo empregatício ativo em nome do agravante Cláudio Adão Almeida Galvão, ensejando a determinação de penhora sobre seus proventos.

O art. 833 do CPC impõe restrições à penhora de verbas salariais, com o objetivo de preservar a dignidade do devedor e evitar que o cumprimento da sentença comprometa sua subsistência, dada a natureza alimentar da remuneração.

Contudo, o §2º do referido artigo excepciona a regra, permitindo a penhora nos casos de prestação alimentícia, independentemente da origem, devendo-se observar o §8º do art. 528 do mesmo diploma legal, que dispõe:

“O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que
não será admissível a prisão do executado, e,
recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação
”.

No caso,
os credores são duas crianças órfãs,
diagnosticadas
com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que necessitam de tratamento multidisciplinar contínuo.

Ademais, a pensão fixada decorre de ato ilícito que resultou em óbito, possuindo caráter alimentar, por se destinar a suprir a ausência do
provedor
da família e assegurar a subsistência dos dependentes.

Logo, no caso concreto não há como acolher a arguição de impenhorabilidade.

Nesse sentido
,
a
jurisprudência do
STJ
, no REsp n. 1.547.561/SP, reconhece que

“
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
”
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2º DO ART. 833 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O §2º do art. 833 do CPC estabelece que os incisos IV e X do caput não se aplicam à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, e nesses casos deve ser observado o disposto no § 8º do art. 528 do CPC.

(N.U 1014580-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO,

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
publicado
no DJE 02/08/2024)
.

Quanto ao percentual da penhora, deve-se adotar medida menos gravosa
a parte
, garantindo-se sua subsistência e a dignidade material mínima, conforme preconiza o art. 833, IV, do CPC.

Assim, a constrição deve prosseguir
no percentual de 15%
do
rendimento
líquido do
executado.

Pelo exposto,
do
u
parcial provimento ao Recurso
para reduzir
a constrição para 15% do salário líquido do agravante

Claudio Adão Almeida Galv
ã
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026